Tribunal: TJMT
Processo: 1005676-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005676-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MARCIO JOCA DOS SANTOS - CPF: 860.195.381-68 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ADEMIR LOPES LOUREDO - CPF: 654.750.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA SILVA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 044.128.871-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL CHAGAS DANTAS - CPF: 651.078.022-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306, DA LEI N.o 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –ACERVO PROBATÓRIO QUE ATESTA SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM – DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ –
DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITEADA A REDUÇÃO DO TEMPO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelo policial militar que efetuou a abordagem, corroborada pelo
Termo de Constatação de Embriaguez
, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir
acervo probatório suficiente para respaldar a condenação.

2.

Na fixação da sanção acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é imprescindível que haja uma proporcionalidade com a pena privativa de liberdade – o que não foi observado
in casu
, a tornar imperiosa sua readequação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCIO JOCA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO JOCA DOS SANTOS
contra a r. sentença vista no ID 200415168, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1005676-85.2021.8.11.0003
, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
artigo 306, §1.o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo prazo de 6 (seis) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
208027176, o apelante almeja a
absolvição
sob o viés da
insuficiência probatória
. Subsidiariamente, requer o
redimensionamento do período de suspensão
do direito de dirigir, de 06 (seis) meses para 02 (dois) meses.

Em contrarrazões vistas no ID
210875173
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
216507673
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo apresentado pelo réu, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia 07 de março de 2021, por volta de 20h15min,
MARCIO JOCA DOS SANTOS
conduzia o veículo caminhonete, cor branca (placa AVI-3625) pela Rua Fernando Corrêa da Costa, no Centro da cidade de Rondonópolis/MT, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebidas alcoólicas em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro.

Conforme conta da narrativa ministerial, ao se aproximar do semáforo da Rua Fernando Corrêa da Costa, o acusado agiu imprudentemente ao desobedecer o sinal vermelho e colidiu com a traseira do veículo Fiat/Siena de cor branca (placa NPF-8438) conduzido por
Daniel Chagas Dantas
, que se encontrava parado. Na sequência, uma guarnição da Polícia Militar efetuou a abordagem e constatou que o mesmo apresentava sinais de embriaguez.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensão absolutória:

Malgrado os argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente a amparar o édito condenatório, da detida análise dos autos, estou convencido de que
a tese absolutória não faz
jus
à acolhida.

Sobre o tema, de rigor destacar que,
com as edições das Leis n.o 11.705/2008, n.o 12.760/2012 e n.o 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

A
lém disso, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Feitas tais ponderações,
in casu
, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante delito de ID
200414207;
do boletim de ocorrência no 2021.61164 de ID 200414206; do Termo de Constatação de Embriaguez juntado ao ID 200414207 - pág. 7/8
; sem olvidar dos demais elementos de convicção, notadamente a prova testemunhal angariada em ambas as etapas da persecução penal.

No tocante à
autoria delitiva
,
conquanto o réu tenha permanecido calado na fase inquisitiva (ID 200414207) e negado os fatos perante a autoridade judiciaria (ID 200415167), alegando, em síntese, que foi preso injustamente, porquanto não ingeriu nenhum tipo de bebida alcoólica naquela data; é certo que
das elucidações bem explanadas na r. sentença, subsistem provas suficientemente aptas a
respaldar a condenação, notadamente diante das declarações prestadas pelas testemunhas compromissadas em juízo.

Com efeito, foram ouvidos em juízo
Ademir Lopes Louredo, José Carlos da Silva Nogueira Junior
e
Daniel Chagas Dantas
(mídias presentes no ID 200415167). Os primeiros, na qualidade de Policiais Militares elucidaram o contexto da prisão em flagrante do acusado, no sentido de que ao transitarem ordinariamente com a viatura pela cidade visualizaram um pequeno acidente de trânsito, em que uma caminhonete atingiu a traseira de outro carro.

Ao realizarem a abordagem puderam notar sinais de embriaguez no condutor da caminhonete, sendo os envolvidos encaminhados para a delegacia, onde foi lavrado o auto de constatação de embriaguez e os demais procedimentos. Cumpre ressaltar que
Ademir
recordou-se de que o odor etílico que o réu exalava era deveras forte, sendo facilmente perceptível que o acusado tinha feito uso de bebidas alcoólicas.

Outrossim,
Daniel Chagas Dantas,
vítima do acidente de trânsito, contou que transitava pela via e notou um individuo conduzindo de forma imprudente uma caminhonete, mas apenas desviou e seguiu o caminho, entretanto passados alguns metros, seu carro foi atingido na parte traseira por esse mesmo condutor.

Contou que logo atrás vinha uma viatura da Polícia Militar, a qual conduziu o dialogo naquele momento inicial e encaminhou todos para a Delegacia. Quando questionado acerca do estado de ânimos do acusado,
Daniel
respondeu que era bastante visível a condição de embriaguez, seja pela condição de suas vestimentas e falas, bem como pelo odor etílico que exalava e, principalmente, pela pretérita condução perigosa e temerária.

Com efeito,
as declarações testemunhais são corroboradas pela prova documental constante dos autos, notadamente pelo Termo de Constatação de Embriaguez (ID 200414207, pág. 7/8), o qual atesta que,
por ocasião da abordagem, o apelante apresentava sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem das vestes, odor de álcool no hálito, fala alterada, bem como se mostrava agressivo, arrogante, exaltado, falante, irônico, disperso e apresentava dificuldade em se equilibrar.

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico valor probatório ao teste de alcoolemia e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova e ainda nesse

aspecto, importante destacar o
Enunciado Orientativo n.o 08
, evidenciando que a jurisprudência deste e. Sodalício está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em verdade
, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese ventilada apenas pela defesa técnica, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Outrossim, convém frisar que
, como já dito, o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando-se a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.

Neste sentido, de total pertinência o seguinte julgado do eg. STJ:

“[...]
1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – destaquei.

Diante de tais elementos de convicção, e a fim de evitar tautologia, em razão do quanto já declarado na r. sentença, denota-se que o acervo probatório amealhado nos autos é suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool,
mostrando-se suficiente para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, restando
fadado ao insucesso o pleito absolutório
.

2.

Do tempo da pena acessória de proibição para conduzir veículo automotor ou suspensão da habilitação para dirigir:

Subsidiariamente, o apelante requer, apenas no capítulo dos pedidos e de forma genérica, seja reduzido o lapso temporal de 06 (seis) meses fixado à titulo de proibição para conduzir veículo automotor, ao argumento de que o apelante é motorista profissional e depende de sua CNH para sobreviver, requerendo, por fim, que o prazo da suspensão seja reduzido para 02 (dois) meses.

É cediço que aquele que comete o ilícito de embriaguez ao volante, será apenado com uma sanção privativa de liberdade, uma reprimenda pecuniária e uma penalidade acessória, esta última consubstanciada na suspensão ou proibição da permissão de conduzir veículo automotor, a teor do disposto no preceito secundário da norma penal incriminadora, qual seja, o art. 306 do CTB.

À vista disso, quando o magistrado sentenciante for fixar a pena ao agente, deverá observar o critério trifásico da individualização da sanção, fixando-a de acordo com as orientações dos artigos 59 e 68, do Código Penal, tanto para as penas privativas de liberdade e de multa, quanto para a penalidade acessória, observando a necessária proporcionalidade entre elas, o que não foi atendido na hipótese, notadamente em razão da ausência de fundamentação na sentença condenatória.

Com efeito, essa e. Terceira Câmara Criminal já analisou caso análogo, tendo decidido que
“Uma vez constatado que o Juízo sentenciante não explicitou os motivos que o convenceram acerca da necessidade de aplicação da penalidade de suspender-se a habilitação para dirigir veículo automotor em quantum muito superior ao mínimo, e sendo o réu motorista profissional, a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. [...].”
(TJMT – N.U 0002713-49.2010.8.11.0087, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019).

Neste contexto, considerando que o art. 293 do CTB dispõe que a penalidade de suspensão da habilitação terá a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, e tendo em vista que pena corpórea foi fixada em patamar bem próximo do mínimo legal [7 (sete) meses de detenção], em razão da exasperação de 1/6 (um sexo) da pena mínima ante a presença da agravante da reincidência, entendo que o mesmo deve ocorrer em relação à suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Dessa forma,
readéquo a penalidade acessória de proibição de conduzir veículo automotor,
fixando-a pelo período de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias
, seguindo o parâmetro de aumento eleito pelo d. MM. singular, a fim de guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta, sem olvidar da gravidade do fato típico em apreço e do grau de censura merecido pelo agente
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO JOCA DOS SANTOS
,

tão somente para
reduzir o prazo da sanção de suspensão
da habilitação para conduzir veículo automotor
, fixando-a em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias
,
mantendo os demais termos d
a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o
1005676-85.2021.8.11.0003,
que tramitou no d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024